Tribunal: TJES
Processo: 5003626-37.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003626-37.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RN COMERCIO VAREJISTA S.A
RECORRIDO: THIAGO FOCH ABREU LIMA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

3ª Turma Recursal

RECURSO INOMINADO:
5003626-37.2020.8.08.0035

RECORRENTE:
RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A

RECORRIDO:
THIAGO FOCH ABREU LIMA - CPF: 096.679.267-02

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA PLAISANT DUARTE

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Oportunamente, defiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
NARRA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE: A) EM 28/08/2020 ADQUIRIU O APARELHO SMART TV LED HD 32 POLEGADAS PANASONIC WIFI 2 USB 2 HDMI TC-32FS500B, PELO VALOR DE R$ 999,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS); B) O PRAZO DE ENTREGA ESTAVA AGENDADO PARA 09/10/2020, PORÉM, NÃO FOI CUMPRIDO, ESTANDO COM 74 DIAS DE ATRASO. REQUER, ASSIM, A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA A FIM DE QUE SEJA EFETUADA A ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO. NO MÉRITO, BUSCA A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA, ALÉM DE DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL,
PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DA REQUERIDA/RECORRENTE
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA DE PISO A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA GUERREADA NÃO MERECE SER REFORMADA, ISSO PORQUE É CLARO O DANO SOFRIDO PELA PARTE AUTORA, ORA RECORRIDA, EM RAZÃO DO ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO POR ELA ADQUIRIDO JUNTO À RECORRENTE, UMA VEZ QUE O ATRASO SE DEU PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE 74 (SETENTA E QUATRO) DIAS, NESSE SENTIDO, COADUNO COM A DOUTA MAGISTRADA
A QUO
EM TAL PONTO: “ [...] ANTE TODO O EXPOSTO, REPUTO CARACTERIZADO O DANO MORAL PASSÍVEL DE REPARAÇÃO, EIS QUE EVIDENCIADO, TAMBÉM, O QUE A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA DENOMINAM DE DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR, ENSEJADOR DO DEVER DE REPARAR, SENDO FLAGRANTE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTE E A CONDUTA DA REQUERIDA. LEMBRO, AINDA, QUE SE TRATA DE PRODUTO ESSENCIAL”. LOGO, ENTENDO POR RAZOÁVEL A QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), QUANTIA PROPORCIONAL AO FATO, QUE SE APRESENTA JUSTA E SUFICIENTE, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR A REQUERIDA A ADOTAR POSTURAS MAIS DILIGENTES NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DO REFERIDO VALOR, ESTANDO ELE DE ACORDO COM OS PRECEDENTES APLICADOS POR ESTA TURMA RECURSAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95 E 85
§2º DO CPC/15 CUJA EXIGIBILIDADE FICA SUSPENSA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)